Tribunal: TJDFT
Processo: 0725987-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725987-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAS SERVICOS EM GERAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO DE ALMEIDA SOUTO AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 15 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAS SERVICOS EM GERAL LTDA, ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 15, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 158426215): “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). O Código de Defesa do Consumidor autoriza a tutela liminar das obrigações de fazer tendo por pressupostos a relevância do fundamento da demanda e, ainda, se houver justificado receio de ineficácia do provimento final - art. 84, § 3o do CDC. No caso, pretende-se o cumprimento do contrato de instalação de antenas no Condomínio. Hà, evidente, relevância no fundamento da demanda, sobretudo pelo contrato juntado; com relação à ineficácia do provimento final, este deve ser analisado à luz do dano a ser evitado. E, tendo em vista ser a captação de sinal de televisão - ao menos para os condôminos - essencial, parece-me não haver razão para se aguardar o provimento final, já que, até lá a ausência do serviço de televisão já terá causado grave dano aos interessados. Ao exposto, defiro a tutela de urgência para determinar ao réu que, no prazo de 30 dias, proceda à instalação das antenas coletivas na forma contratada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se a ré, por Oficial de Justiça desta decisão, e, no mesmo ato, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré no BANDI (Banco de Diligências do TJDFT) e, se necessário, nos sistemas SISBAJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.”. Irresignada, a parte requerida/agravante sustenta, em síntese, que a r. Decisão agravada deixou de observar a existência de cláusula contratual explícita que afasta a probabilidade do direito da parte autora/agravada. Nesse contexto, argui que a cláusula V, letra “e”, que prevê que “(...) após termino da linha principal o atendimento só será executado após agendamento, entretanto a contratada fica a disposição de 01 (um) por semana para atendimento de 10 (dez) apartamentos. A contratada atenderá o agendamento até a data de 15/08/2022, após será cobrado taxa de visita técnica. (...)” exclui a sua responsabilidade sobre o atraso arguido no feito de origem. Defende que, diante da cláusula supramencionada, comprova-se a fumaça do bom direito da ora agravante o que, por consequência lógica, afasta a probabilidade do direito da parte autora/agravada, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência concedido na origem “(...) com a finalidade de obrigá-la a efetuar serviços que estão excepcionados pelo próprio contrato entabulado entre as partes. (...)”. Informa que “(...) todos os apartamentos de moradores que estavam presentes ao tempo da execução do serviço foram feitos. Aqueles que não foram feitos (179 dos 352 apartamentos), não o foram por culpa exclusiva dos moradores que ou não agendaram a visita, ou ainda não estavam presentes no condomínio. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela recursal para o fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada, até o julgamento definitivo do feito em análise. Preparo não recolhido ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a documentação acostada aos autos indica o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada. Portanto, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à parte agravante/requerida, até o julgamento final do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em relação ao pedido da recorrente referente à suspensão dos efeitos da r. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora/agravada no feito de origem, verifica-se a probabilidade do direito da agravante. No caso, conforme se verifica do contrato entabulado pelas partes, fora efetivamente prevista a exceção apontada pela parte requerida/agravante. Com efeito, tal documentação demonstra que, apesar de efetivamente não ter sido concluída a realização de todos os serviços contratados pela parte autora/agravada, a requerida/agravante aparenta não ser a única responsável por tal fato, já que o próprio contrato firmado entra as partes prevê que “(...) após termino da linha principal o atendimento só será executado após agendamento, entretanto a contratada fica a disposição de 01 (um) por semana para atendimento de 10 (dez) apartamentos. A contratada atenderá o agendamento até a data de 15/08/2022, após será cobrado taxa de visita técnica. (...)”. Em tempo, vale ressaltar, no que tange às relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão e eventual necessidade de nulidade de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Desse modo, mostra-se necessária a apuração aprofundada acerca da validade das cláusulas contratuais e do eventual descumprimento do contrato de prestação de serviços, uma vez que, de acordo com os elementos presentes nos autos, a requerida/agravante parece ter atuado dentro do que fora acordado com a autora/agravada. Nesse contexto, a discussão quanto à higidez do contrato firmado entre as partes será objeto de deliberação judicial na origem, em juízo de cognição exauriente, mas até que seja possível essa análise, o ajuste celebrado deve ser preservado. Portanto, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que se deu a contratação da requerida/agravante, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a falha na prestação de seus serviços. Assim, afastada a probabilidade do direito da parte autora/agravada, afasta-se também o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência na origem. Por consequência lógica, conclui-se que o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso é a medida que se mostra devida. É este o entendimento que prevalece neste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva referente às partes de outro processo, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa e desrespeito ao devido processo legal. Preliminar rejeitada. 2. Nos embargos de terceiro, o artigo 678 do CPC autoriza o juiz a suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos em discussão, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante. 3. Em cognição sumária, a existência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel assinado pelas partes permite reconhecer suficientemente provada a posse do terceiro embargante, o que autoriza o deferimento da tutela provisória de manutenção da posse. 4. Eventual impugnação acerca da legitimidade do contrato demanda apreciação mais aprofundada da prova documental e ampla dilação probatória no decorrer da instrução processual. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1703086, 07285303520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão e eventual necessidade de nulidade de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 5. A discussão quanto à higidez da Cédula de Crédito objeto dos autos será objeto de deliberação judicial na origem, em juízo de cognição exauriente, mas até que seja possível essa análise, o ajuste celebrado entre as partes deve ser preservado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1705811, 07129797820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, presentes os requisitos necessários para tanto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a obstar a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora